Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIAS DECORRENTES DA FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE SÓCIOS DE EMPRESAS PARCEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES COMERCIAIS. DESENTENDIMENTOS PESSOAIS QUE NÃO AFETAM A ESFERA DE INTERESSES DAS PESSOAS JURÍDICAS DE QUE FAZEM PARTE. LITIGIOSIDADE QUE NÃO ESTÁ SOB O DOMÍNIO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO SE ENQUADRA A AUTORA, PESSOA NATURAL, COMO CONSUMIDORA QUANDO PESSOALMENTE NENHUMA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECE COM O RÉU. RELAÇÕES COMERCIAIS EXISTENTES ENTRE AS EMPRESAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS RELAÇÕES PESSOAIS QUE ESTABELECEM, ENTRE SI, OS SÓCIOS DAS PESSOAS JURÍDICAS. MENSAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. CONVITE PARA CONVERSA PRIVADA. DIFICULDADE REVELADA PARA MANTER CONTATO POR OUTRO MODO E RESOLVER PENDÊNCIA COMERCIAL. AÇÃO LEGÍTIMA DE UM DOS INTERLOCUTORES FRENTE A DIFICULDADES DE CONTATO COM O OUTRO. CONTRANGIMENTO QUE NÃO ADVÉM DO COMUNICADO FEITO VIA WHATSAPP, MAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM O USO EXCEPCIONAL DAQUELE MEIO DE COMUNICAÇÃO. AÇÃO ILÍCITA NÃO VERIFICADA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Ajuizada ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que a autora noticia fatos inequivocamente relativos a contendas existentes entre sua pessoa e a pessoa do réu, evidente tratar a lide de conflito pessoal, não servindo a rotulá-la como de natureza comercial ou empresarial o só fato de não ter havido regular desenvolvimento negócio jurídico que firmaram as empresas parceiras, de que são respectivamente sócios, em atividades de promoção de eventos. Demanda que decorre do negativo relacionamento entre as partes, que não são capazes de se entender quanto ao modo, meio ou tempo de ajustamento de negócios que entabularam, o que prejudica o bom desenvolvimento da convivência pessoal entre elas. Compreensão confirmada porque não judicializado conflito que envolva a esfera de interesse das pessoas jurídicas.
2. Não sendo a empresa da autora destinatária final do produto ou serviço prestada pela empresa do réu, inequívoco que nem a pessoa jurídica por ela constituída nem ela pessoalmente podem se colocar como consumidora, tampouco alegarem situação de vulnerabilidade, porquanto integra sua narrativa a afirmação de que presta serviços de organização de eventos há muitos anos no mercado e possui diversos contratos em curso com renomadas organizações locais.
3. Longe está da possibilidade de ostentar a condição de lesão jurídica o incômodo sentido pela autora ao ser instada a manter conversa privada, em grupo de WhatsApp voltado a pessoas de negócios no ramo de eventos, para tratar de serviço contratado e não pago; a uma, porque desacertos comerciais dessa natureza, por óbvio, não fogem ao padrão de previsibilidade para qualquer ramo de negócios; a duas, porque não tem capacidade para afetar o ânimo psíquico nem o moral nem o intelectual de quem se afirma de longa data no exercício de atividade empresarial um pedido de retorno de contato para privativamente tratarem de desajuste até então não resolvido, conquanto já devesse tê-lo sido; a três, porque não pode a autora, que se afirma empresária experiente, desconhecer o risco de vir a receber com instância solicitação para resolver problema a que teria dado causa; a quatro, porque a a ela enviada mensagem objetiva e com precisa indicação de fatos, sem ironia, sem palavras ofensivas, sem expressões pejorativas, sem tom jocoso, sem indicação do valor devido.
4. Mal-estar, amofinamento, constrangimento, que não encontra suporte fático na mensagem reveladora de fatos existentes, mas na existência dos fatos. Caso concreto em que, por suas especiais circunstâncias, não incorre em ilicitude o réu nem enseja o aborrecimento relatado pela autora indenização por ofensa a direito da personalidade.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.